Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-31.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008307-31.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHOPPERIA E PIZZARIA BARBARELLA LTDA - ME - CNPJ: 00.976.725/0001-10 (RECORRENTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DÉBITO DE IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA PRÉVIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DO ESTADO.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CAUSOU COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO ANTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Estado de Mato Grosso a indenizar moralmente a pessoa jurídica que teve seu nome protestado em razão de débito indevido e ainda, o regime jurídico alterado em face a existência de débito perante o fisco estadual.

2.

Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de alteração de regime jurídico pela anotação indevida de dívida fiscal.

3.

Reclamada que defende a inexistência de danos indenizáveis.

4.

Falha do serviço configurada. Cobrança indevida. Dever de indenizar.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Processo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado Estado de Mato Grosso, em face da sentença de parcial procedência, na qual restou reconhecida o dever indenizatório do Estado, pelos danos morais sofridos pela pessoa jurídica ,que teve seu nome incluído indevidamente em certidão de dívida ativa, o que lhe causou exclusão no regime tributário “Simples Nacional”, com a inclusão automática no regime de recolhimento pelo “Lucro Presumido”, fixando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja afastada a indenização fixada a título de danos morais, sob o fundamento de que não se pode presumir a existência de danos morais em casos de pessoa jurídica e que a eventual alteração lesiva de regime jurídico-tributário ensejaria direito a ressarcimento material, o qual foi negado na primeira instancia, entendendo que deve ser extirpada a condenação imposta por ausência de danos extrapatrimoniais.

As partes recorridas devidamente intimadas (id. 112440965) deixaram de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023